Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-24.2022.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-24.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (APELANTE), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO), VALDERI AUGUSTO DA SILVA - CPF: 996.814.391-04 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 003.538.321-62 (APELADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL ENCERRADA. POSSE EXCLUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu usucapião em favor da autora.

2. Apelante alega união estável
pretérita
, usucapião própria ou indenização por benfeitorias.

3. Sentença rejeitou os pedidos e confirmou a posse exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Saber se o terceiro interessado tem direito à copropriedade, à usucapião ou à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Documentos apresentados no recurso tratam de fatos antigos e poderiam ter sido juntados na instrução, configurando inovação recursal.

6. Ação de usucapião não é via própria para discutir partilha de bens de união estável.

7. Posse do apelante foi descontínua e irregular. Não preenche os requisitos legais para usucapião.

8. Autora exerceu posse exclusiva, contínua e com ânimo de dona por mais de vinte anos.

9. Pedido de indenização por benfeitorias depende de ação própria e prova de boa-fé, o que não se comprovou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação não provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“
1. Ação de usucapião não é meio adequado para discutir partilha de bens oriundos de união estável.

2. A posse descontínua e irregular impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

3. O exercício exclusivo, pacífico e contínuo da posse por mais de vinte anos autoriza a usucapião, ainda que haja vínculo conjugal anterior.

4. Indenização por benfeitorias exige posse de boa-fé, prova efetiva e ação própria, não sendo cabível no âmbito da usucapião.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.196, 1.200 e 1.238; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.561/SP; TJMT, Apelação Cível 1006928-92.2018.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Valderi
Augusto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de ação de usucapião extraordinária proposta por Aparecida dos Santos em face da Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central em Liquidação.

Na origem, a autora alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre o Lote 05 da Quadra R-26, no Núcleo Urbano Carlinda, desde o final da década de 1990, residindo no local por longo período e, por vezes, alugando-o a terceiros, mantendo, contudo, a posse indireta. A cooperativa não apresentou resistência. Posteriormente, o apelante ingressou como
terceiro interessado
, alegando
copropriedade
do bem em razão de união estável com a autora ou, alternativamente, pleiteando indenização por benfeitorias. Após a produção da prova testemunhal e a oitiva das partes, o feito foi sentenciado.

A sentença julgou
procedente o pedido de usucapião em favor de Aparecida dos Santos
, reconhecendo seu
domínio exclusivo
sobre o imóvel e
rejeitando a oposição do apelante
. O magistrado entendeu que a autora exerceu posse contínua por mais de vinte anos, e que o ingresso do apelante ocorreu de forma tardia e irregular, sem configurar posse
ad
usucapionem
ou gerar direito à indenização.

Nas razões recursais
Valderi
Augusto da Silva sustenta a copropriedade do bem sob o regime da comunhão parcial de bens em virtude da união estável mantida com a autora e, de forma alternativa, requer o reconhecimento de usucapião em seu favor. Subsidiariamente pleiteia indenização por benfeitorias que avalia em vinte e oito mil cento e onze reais e trinta e seis centavos.

Em contrarrazões Aparecida dos Santos pugna pela manutenção da sentença. Alega que o apelante promoveu inovação recursal com documentos apresentados apenas em grau de recurso e defende a posse exclusiva e contínua exercida por mais de duas décadas, a origem do imóvel em negócio realizado por seu genitor, a ausência de prova de contribuição do apelante e a improcedência do pedido de indenização por ausência de boa fé e comprovação das benfeitorias alegadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve três pontos. Primeiro, o apelante requer o reconhecimento de copropriedade do imóvel, com base em união estável
pretérita
sob o regime de comunhão parcial. Em segundo lugar, invoca usucapião pela soma do tempo de posse desde a aquisição fática. Por fim, de forma subsidiária, pleiteia indenização por benfeitorias realizadas.

Antes da análise do mérito, impõe-se resolver questão de ordem. O apelante juntou, em grau recursal, documentos e mídias para comprovar supostas benfeitorias no imóvel
(ids.
295723905
a
295723909
)
. No entanto, tais provas referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e poderiam ter sido apresentadas na fase instrutória.

Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documentos em grau recursal só é admitida quando se tratar de fatos supervenientes ou se demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior por motivo de força maior
,
o que não se verifica no caso. A tentativa de introdução extemporânea de provas configura inovação recursal e, se acolhida, implicaria reabertura indevida da instrução e supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -
REJEITADA - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte no momento do ajuizamento da ação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. Se não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, é caso de manter a sentença de improcedência da ação, com fundamento no art. 373, I do CPC.

(N.U 1006569-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Diante disso, desconsidero os documentos e mídias apresentados exclusivamente em sede recursal, limitando o julgamento ao conjunto probatório produzido sob contraditório no primeiro grau.

Quanto à pretensão de copropriedade, a via eleita mostra-se inadequada. A ação de usucapião visa à declaração de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada, não se prestando à partilha de bens decorrentes de união estável. Essa discussão deve ser manejada em ação específica de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha, com instrução voltada ao esforço comum e à comunicabilidade patrimonial.

Além disso, inexiste prova de contribuição financeira ou jurídica do apelante na aquisição do bem, vinculado ao patrimônio do genitor da apelada. A união estável foi dissolvida há mais de vinte anos, sem que o
apelante tenha tomado medida útil na via adequada, o que reforça a improcedência da tese.

Quanto à usucapião extraordinária em favor do apelante, não se verificam os requisitos do art. 1.238 do Código Civil. O próprio recorrente afirmou em juízo ter permanecido afastado do imóvel por cerca de duas décadas, residindo e trabalhando em outras localidades, retornando apenas em 2017 ou 2018, quando desalojou o locatário e passou a ocupar a residência sem o consentimento da apelada.

O
abandono do imóvel pelo ocupante inviabiliza o reconhecimento da usucapião, por configurar interrupção da posse
. Veja-se:

“
A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exige o exercício ininterrupto de poderes inerentes ao domínio. A interrupção da posse em razão do abandono inviabiliza o reconhecimento de usucapião.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069289220188110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

A descontinuidade da posse, elemento essencial à prescrição aquisitiva, compromete a tese. Por sua vez, a apelada demonstrou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
por mais de vinte anos, inclusive mediante locação a terceiros
,
forma de posse indireta suficiente para caracterizar a usucapião.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a usucapião extraordinária em casos de copropriedade decorrente de vínculo conjugal dissolvido, desde que um dos
ex-consortes
exerça posse exclusiva, com ânimo de dono, por longo período e sem oposição do outro
:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior assenta-se no sentido de que, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de
mancomunhão
anterior. Nesse contexto, possui legitimidade para usucapir em nome próprio o condômino que exerça a posse por si mesmo, sem
nenhuma oposição dos demais coproprietários, tendo sido preenchidos os demais requisitos legais. Ademais, a posse de um condômino sobre bem imóvel exercida por si mesma, com ânimo de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, nem reivindicação dos frutos e direitos que lhes são inerentes, confere à posse o caráter de ad
usucapionem
, a legitimar a procedência da usucapião em face dos demais condôminos que resignaram do seu direito sobre o bem, desde que preenchidos os demais requisitos legais.”

(STJ, REsp 1.840.561/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03/05/2022,
DJe
17/05/2022).

No caso, a ex-esposa permaneceu no imóvel e percebeu frutos com exclusividade, enquanto o ex-marido o abandonou por longo período, legitimando a aquisição da propriedade por usucapião. A
ratio

decidendi
do precedente aplica-se, com ainda mais razão, à hipótese dos autos, em que a apelada manteve a posse ou retirou frutos, e o apelante o abandonou por mais de vinte anos, retornando de forma precária e irregular.

Quanto ao pedido subsidiário de indenização por benfeitorias, observa-se que a ação de usucapião tem finalidade específica, voltada à declaração da aquisição originária da propriedade por meio da posse qualificada pelo tempo legal. Não se presta, portanto, à formulação autônoma de pleitos indenizatórios.

Ainda que, em tese, o ocupante possa pleitear indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé, tal pretensão deve ser deduzida em ação própria, de natureza obrigacional ou possessória, e não na estreita via da usucapião.

Mesmo a análise incidental exige a demonstração da posse de boa-fé e a comprovação de benfeitorias necessárias ou úteis, o que não se verifica. O apelante ingressou no imóvel sem consentimento da apelada, desalojando o locatário
e/ou removendo obstáculos
, o que configura posse injusta, nos termos do art. 1.200 do Código Civil. Além disso, não há prova documental idônea das benfeitorias alegadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025